Tribunal: TJMT
Processo: 1001180-23.2021.8.11.0032
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001180-23.2021.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVANILDO BISPO FERREIRA - CPF: 006.778.961-74 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO NÃO ANALISADO. SENTENÇA DE MÉRITO ANULADA. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

Se a Autora requereu a desistência da ação, antes da prolação da sentença, que não foi apreciado, anula-se a sentença que julgou o mérito da causa e homologa-se o pedido de desistência formulado oportunamente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001180-23.2021.8.11.0032

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Rosário Oeste/MT

Recorrente(s):

Ivanildo Bispo Ferreira

Recorrido(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL I

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de julho de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
opino pela IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante
, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Opino ainda, pela
condenação da parte Reclamante como LITIGANTE DE MÁ-FÉ (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa,
bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada”.

Nas razões recursais, o Recorrente afirma que o juízo
“a quo”
desconsiderou o pedido de desistência protocolado nos autos, anteriormente, da prolação da sentença de mérito. Pugna pela homologação do pedido de desistência, consequentemente, a extinção do feito.

Analisando os autos, verifica-se que o Reclamante, ora recorrente, protocolou o pedido de desistência em 05/04/2022, em decorrência da ilegitimidade passiva, sendo cadastrado no polo passivo da ação a empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I, inscrita no CNPJ: 09.263.012/0001-83, ao invés da empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS IPANEMA VI, a qual procedeu com a inclusão do nome do Reclamante.

Com efeito, o Enunciado 90 do FONAJE, dispõe que:

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

Assim, entendo que ao deixar de apreciar o pedido de desistência formulado antes da sentença houve omissão quanto a questão suscitada, sendo nula tal decisão, posto que houve renuncia expressa, no que diz respeito da existência ou inexistência do direito postulado.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO NÃO APRECIADO. NULIDADE DA R. SENTENÇA A QUO. Uma vez constatado que não foi apreciado o pedido de desistência da ação formulado pelo Autor, a r. sentença de primeiro grau deve ser anulada a fim de que o referido pedido seja examinado e receba a adequada prestação jurisdicional.

(TRT-1 - RO: 01013910620165010027 RJ, Relator: JOSE ANTONIO PITON, Data de Julgamento: 14/06/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO NÃO ANALISADO. I - Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que julgou agravo interno, para negar-lhe provimento. II - Alega a parte embargante a existência de pedido de desistência formulado antes do julgamento do agravo interno. III - De fato, a parte embargante formulou pedido de desistência que não foi apreciado. O art. 998 do CPC/2015 autoriza a parte recorrente a desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência da outra parte. Considerando que a parte recorrente possui procuração para desistir (fl. 22), homologo a desistência do recurso interposto às fls. 3-12 do expediente avulso. Necessário, portanto, anular o acórdão que improveu o agravo interno de fls. 26-27. IV - Passo a analisar o pedido de homologação da desistência. O art. 998 do CPC/2015 autoriza a parte recorrente a desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência da outra parte. Considerando que a parte recorrente possui procuração para desistir (fl. 46), homologo a desistência do recurso interposto às fls. 18-22. V - Embargos acolhidos para sanar omissão, anular o acórdão que julgou o agravo interno e homologar a desistência.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no MS: 23481 DF 2017/0088254-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 05/02/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 11/02/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO APRECIADO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Homologado o pedido de desistência, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, CPC.

(TJ-MG - AC: 10000190344135001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019)

Ante o exposto,
conheço do recurso
, DOU-LHE PROVIMENTO,
anulo a sentença de mérito recorrida, em consequência, homologo o pedido de desistência da ação e julgo extinto o presente feito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023